Tribunal: TJMT
Processo: 0021603-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
EMBARGADO:
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

Número do Protocolo: 21603/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO CONFIGURADO NO ARESTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ENSEJA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.
No acórdão embargado, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva, as empresas Mapfre Seguros Gerais S/A e Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Este último se deu em razão da sucumbência no Recurso de Apelação.
Entretanto, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Do exposto, sem mais delongas, não há falar em majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial no Recurso de Apelação.
Declaratórios acolhidos. Determinada a exclusão da majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no Acórdão de fls. 1043/1052-v.
Mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado em desfavor da empresa Embargante.

EMBARGANTE:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
EMBARGADO:
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Comércio Materiais de Construção Lorenzetti LTDA em virtude do acórdão acostado às fls. 1043/1052-v alegando contradição no julgado.
Assevera que o acórdão está contraditório na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, posto que majorou os honorários inicialmente fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantendo a sucumbência recíproca. Contudo, na parte dispositiva do Acórdão, majorou para 20% (vinte por cento), em razão do provimento parcial do Apelo Adesivo interposto por Francisco José da Silva.
Forte nesses argumentos, pugna pela modificação do julgado, a fim de sanar a contradição ocorrida.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado Francisco José da Silva à fl. 1067.
Intimada, a Apelada Mapfre Seguros Gerais quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1075.
É o relatório.
Cuiabá, ______de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.
Os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal" (in STF-2a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação em vigor, 35a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).
A empresa embargante assevera que o acórdão está contraditório na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, posto que majorou os honorários inicialmente fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantendo a sucumbência recíproca. Contudo, na parte dispositiva do Acórdão, majorou para 20% (vinte por cento), em razão do provimento parcial do Apelo Adesivo interposto por Francisco José da Silva.
Forte nesses argumentos, pugna pela modificação do julgado, a fim de sanar a contradição ocorrida.
Ao compulsar os autos denota-se que, realmente, ocorreu a contradição apontada pela Embargante, do qual peço escusas.
O Recorrente adesivo Francisco José da Silva requereu nas razões do apelo a majoração dos honorários fixados na sentença, de 10% para 15% do valor da condenação, o que foi acolhido pela Câmara Julgadora: “(...) dou parcial provimento ao Recurso Adesivo de Francisco José da Silva, a fim de majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Mantenho a sentença nos demais aspectos”.
No final da parte dispositiva do Acórdão, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva, as empresas Mapfre Seguros Gerais S/A e Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que foram majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Este último se deu em razão da sucumbência no Recurso de Apelação.
Entretanto, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Do exposto, sem mais delongas, não há falar em majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial no Recurso de Apelação.
Feitas essas considerações, acolho os Embargos Declaratórios e determino a exclusão da majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no Acórdão de fls. 1043/1052-v, em razão do provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva.
Dito isso, mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado em desfavor da empresa Embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA